Tribunal: TJDFT
Processo: 0715470-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por WASHINGTON KAZUSHI SATO, em face ao ato da Vigésima Quinta Vara Cível de Brasília, lavrado nos seguintes termos: “Trata-se de Cumprimento de Sentença Provisório. Cite-se o Banco do Brasil S.A. por intermédio de convênio para que apresente os documentos necessários a elaboração dos cálculos (comprovante de liberação dos recursos, tabela com evolução do débito, pagamento do mutuário etc.), no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de aplicação do art. 524, § 5o, do CPC, bem como fica intimado o Banco do Brasil para manifestar-se acerca de eventual cessão dos créditos objeto do cumprimento de sentença à União Federal. Para análise da competência do juízo mostra-se necessária a intimação da União Federal, consoante precedentes deste juízo e manifestação positiva da União (autos no 0700717-35.2019.8.07.001). Em diversas demandas em curso neste juízo, o Banco Central do Brasil já manifestou a ausência de interesse, razão pela qual, pelo princípio da eficiência (art. 8o do CPC, dispenso a intimação do Banco Central do Brasil. Realmente, não é caso de litisconsórcio necessário, mas a União Federal pode ser atingida na esfera jurídica pela futura sentença, caso o Banco do Brasil S/A proceda ao pagamento, pois são devedores solidários e o Banco poderia em tese exigir a cota parte da União ou mesmo esta ser diretamente atingida nestes autos em caso de ter sido cedido o crédito, máxime porque não importa renúncia da solidariedade a propositura de ação pelo credor em desfavor de um dos devedores. Assim, é mister garantir aos devedores solidários a eventual participação no processo (assistente litisconsorcial - art. 124 do CPC). Desse modo, intime-se a UNIÃO FEDERAL para manifestar sobre interesse jurídico no cumprimento provisório de sentença da Justiça Federal em curso no prazo de 15 (quinze) dias. Cadastre-se provisoriamente a União na qualidade de interessada.” No recurso, sustentou-se que o magistrado teria admitido a União Federal como litisconsorte, sendo cabível o agravo de instrumento na forma do art. 1.015, IX, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que a União teria sido admitida como interveniente. Ao final, requereu a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e o provimento para revogar a determinação de intimação da União. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, em face de despacho que determinou a intimação da União para manifestar se teria interesse no feito e na qualidade de eventual devedora solidária. Consoante a dicção do art. 1015, somente as decisões interlocutórias são agraváveis, sendo estas entendidas como todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não constitua sentença (art. 203, §2o, CPC). Na questão em análise, ato judicial ora impugnado não tem qualquer conteúdo decisório, uma vez que não houve deferimento ou indeferimento de qualquer pretensão, mas apenas se deu ciência da tramitação do processo à União e para que manifeste seu eventual interesse na causa. Caso o autor não concordasse com o conteúdo do despacho, caberia expor suas razões ao próprio magistrado, buscando persuadi-lo para que prosseguisse com o processo independentemente da intimação determinada. Ausente requisito intrínseco de admissibilidade, não é possível o conhecimento do presente recurso, por manifesta inadequação formal, uma vez que os despachos são irrecorríveis (art. 1.001, do CPC). Ressalte-se que não se trata aqui de inadmitir a irresignação por não enquadramento no rol taxativo do art. 1.015, do CPC, mas sim em razão do óbice expresso do art. 1.001, que veda o conhecimento de recurso em face de despacho. Por fim, de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, aplica-se o art. 932, parágrafo único, do CPC apenas quando o vício é meramente formal – falta de documentos ou procuração – mas não quando decorre de vício insanável, como se verifica da interposição de recurso que sequer tem previsão legal. (ARE 953221 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 07/06/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-164 DIVULG 04-08-2016 PUBLIC 05-08-2016). Deste modo, com fundamento no artigo 932, inciso III, e art. 1.001, ambos do NCPC c/c artigo 248, I do RITJDFT, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO. Brasília/DF, 12 de junho de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator